Tribunal: TJSP
Processo: 3000491-18.2013.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Revisional. Contrato de cessão de crédito e seus aditivos. Contrato de factoring. Sentença de parcial procedência. Juros remuneratórios reduzidos para 1% ao mês e afastados os encargos moratórios. Apelo do Fundo de Investimentos.
Preliminar de inépcia recursal suscitada em contrarrazões. Não acolhimento. As razões recursais combatem eficientemente o "decisum" nos aspectos desfavoráveis ao

Ementa:
Revisional. Contrato de cessão de crédito e seus aditivos. Contrato de factoring. Sentença de parcial procedência. Juros remuneratórios reduzidos para 1% ao mês e afastados os encargos moratórios. Apelo do Fundo de Investimentos.
Preliminar de inépcia recursal suscitada em contrarrazões. Não acolhimento. As razões recursais combatem eficientemente o "decisum" nos aspectos desfavoráveis ao recorrente.
Mérito. Títulos de crédito negociados sem lastro mercantil. Duplicatas frias. Legalidade da cláusula que impõe a recompra dos títulos, nos termos do art. 295 do Código Civil.
Faturizadora que cobra deságio e não juros remuneratórios. Precedentes. Ausência de abusividade. Conquanto não expressos em percentuais, os valores de deságio cobrados eram claros nas transações efetuadas.
Inadimplência na recompra dos títulos. Mora da cedente. Encargos moratórios devidos. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000491-18.2013.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante FUNDO
DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA
EXODUS INSTITUCIONAL, é apelado CANA BRAVA TRANSPORTE E
COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000491-18.2013.8.26.0028 -Voto no
2
Apelação Cível no 3000491-18.2013.8.26.0028
Apelante: Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios da Indústria
Exodus Institucional
Apelado: Cana Brava Transporte e Comércio Ltda
Comarca: Aparecida
Voto n. 8841
Revisional. Contrato de cessão de crédito e seus aditivos.
Contrato de factoring. Sentença de parcial procedência.
Juros remuneratórios reduzidos para 1% ao mês e afastados
os encargos moratórios. Apelo do Fundo de Investimentos.
Preliminar de inépcia recursal suscitada em contrarrazões.
Não
acolhimento.
As
razões
recursais
combatem
eficientemente o “decisum” nos aspectos desfavoráveis ao
recorrente.
Mérito. Títulos de crédito negociados sem lastro mercantil.
Duplicatas frias. Legalidade da cláusula que impõe a
recompra dos títulos, nos termos do art. 295 do Código
Civil.
Faturizadora que cobra deságio e não juros remuneratórios.
Precedentes. Ausência de abusividade. Conquanto não
expressos em percentuais, os valores de deságio cobrados
eram claros nas transações efetuadas.
Inadimplência na recompra dos títulos. Mora da cedente.
Encargos moratórios devidos. Sentença reformada. Recurso
provido.
Cuida-se de ação revisional de contrato e inexigibilidade de
duplicata ajuizada por Cana Brava Transportes e Comércio Ltda. contra o Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus. O douto Juízo a quo
julgou procedente em parte a ação para: a) reconhecer a não previsão contratual
no que se refere a tarifa de abertura de crédito e comissão de permanência; b)
determinar o estorno dos valores indevidamente cobrados: juros moratórios, taxas
de juros, cobrança de deságio, IOF, honorários advocatícios, tarifa de abertura de
crédito e comissão de permanência, tudo devidamente corrigido e acrescido de
juros legais; c) excluir a taxa de deságio cobrada em dissonância com o contrato,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000491-18.2013.8.26.0028 -Voto no
3
com a aplicação de 1% onde a informação não é clara e precisa e d) descaracterizar
da mora (fls. 434/435)
Embargos de declaração opostos por ambas as partes e
acolhidos parcialmente para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.500,00, por
equidade, vedada a compensação (459/461).
O fundo de investimento apelou às fls. 463/486 sustentando,
em resumo, que: 1. há diferença entre o instituto de deságio e dos juros
remuneratórios; 2. ocorreu a cessão de títulos viciados, pois não se deu
cumprimento ao negócio subjacente à sua emissão; 3. conquanto não expresso o
percentual de deságio, os valores eram claros e de conhecimento das partes.
Contrarrazões a fls. 490/501 com preliminar de inépcia
recursal.
É o relatório.
Enfrentam-se as questões debatidas no recurso.
De início, afasta-se a alegação de inépcia recursal suscitada
em contrarrazões. O recurso interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios busca, em síntese, afastar o reconhecimento de que há cobrança de
juros remuneratórios no contrato de cessão de crédito, diferenciando-os do
deságio, e sustentar a impossibilidade de sua limitação, ante a ausência de
irregularidades.
Nesse aspecto, as razões recursais combatem a r. sentença
no ponto em que desfavorável ao Fundo de Investimento.
Afastada a preliminar, enfrenta-se o mérito.
As partes celebraram contrato oneroso de cessão de crédito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000491-18.2013.8.26.0028 -Voto no
4
ou, como conhecido, contrato de 'factoring'.
Segundo o contrato, o cedente se comprometeu à recompra
dos direitos de crédito, vencidos ou não, dentro do prazo de dois dias úteis da
solicitação, em caso de os devedores apresentarem exceção, defesa ou outra
espécie de embargo ou objeção judicial ou extrajudicial ao pagamento, total ou
parcial, com fundamento em vício, defeito ou qualquer outro ato de
responsabilidade do cedente (fls. 56).
Conquanto não seja lícito ao faturizador cobrar em regresso
os títulos negociados, pois transmutaria a operação de fomento mercantil para
operação de desconto, exclusiva das instituições financeiras, é permitida a cláusula
que impõe a recompra dos títulos para as hipóteses de os títulos negociados
estarem viciados, pois, nos termos do art. 295 do Código Civil, o cedente responde
perante o cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu.
Ora, no caso dos autos, as duplicatas negociadas não foram
quitadas pelos devedores, porquanto emitidas sem lastro mercantil. Em outras
palavras, trata-se de duplicatas frias. Lícita, portanto, a cláusula que impôs ao
cedente a recompra dos títulos.
Cumpre, então, analisar eventual abusividade nos encargos
cobrados.
E, nesse particular, com razão o recorrente.
Sem dúvida, a revisão contratual se afigura descabida,
especialmente no que toca à limitação de juros, porque o percentual cobrado pela
empresa de 'factoring' não revela natureza de juros, mas, sim, de deságio, o qual,
consequentemente, não se submete às diretrizes da Lei de Usura.
Ademais, "O contrato de faturização tem a função econômica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000491-18.2013.8.26.0028 -Voto no
5
de poupar o empresário das preocupações empresariais decorrentes da outorga de
prazos e facilidades para pagamento aos seus clientes. Por esse negócio, o banco
presta ao empresário o serviço de administração do crédito, garantindo o
pagamento das faturas por ele emitidas. A instituição financeira faturizadora
assume, com a faturização, as seguintes obrigações: a) gerir os créditos do
faturizado, procedendo ao controle dos vencimentos, providenciando os avisos e
protestos assecuratórios do direito creditício, bem como cobrando os devedores das
faturas; b) assumir os riscos do inadimplemento dos devedores do faturizado; c)
garantir o pagamento das faturas objeto de faturização" [cf. Fábio Ulhoa Coelho,
Manual de Direito Comercial, Saraiva, 11a edição, pág. 447].
Em casos semelhantes, o Egrégio Tribunal de Justiça de Santa
Catarina decidiu que:
[a] “'Factoring'. Cheques. Execução. Embargos desacolhidos.
Agiotagem. Juros. Incidência inexistente. Hipótese de deságio. O percentual
cobrado pelas empresas de 'factoring' para a faturização de cheques adquiridos de
clientes seus não se identifica como juros remuneratórios. Trata-se, isso sim, de
deságio, cujo percentual não se submete aos limites impostos pela lei de usura e
por outros diplomas legais aos juros remuneratórios” [Apelação Cível n.
2004.012334-5, Tubarão, rel. Des. Trindade dos Santos]; e,
[b] “Revisão de contrato. 'Factoring'. Atividade não bancária.
Remuneração pelos serviços prestados pelo faturizador. Ágio. Inviabilidade da
limitação desta verba em 12% ao ano. Sentença de improcedência mantida.
Recurso improvid.” [cf. Apelação cível n. 02.016354-1, Des. Sérgio Roberto Baasch
Luz].
E o Colendo Tribunal gaúcho deixou assentado, na mesma
linha de compreensão, que:
“Nos contratos de factoring não há incidência de juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000491-18.2013.8.26.0028 -Voto no
6
propriamente ditos, mas sim do Fator de Compra, em que a remuneração é
constituída pela diferença no resultado entre o preço de compra e o valor nominal
dos títulos. A empresa que recebe os títulos para faturização tem o direito de
cobrar pelos serviços prestados. É o chamado deságio, o qual se justifica em virtude
dos riscos por ela assumidos na transação. Assim, descabe a pretensão de limitação
constitucional acerca do desconto efetuado sobre os títulos faturizados,
especialmente porque hígido o contrato de 'factoring', nada havendo de abusivo
em suas cláusulas. Assim, nada há a restituir aos requerentes, impondo-se o
decreto de improcedência da ação. Apelo provido” [cf. apelação cível n.
70010373165].
Malgrado o contrato discutido não traga especificação
quanto ao percentual de deságio aplicado, é claro em descrever o valor do título
cedido e o “quantum” pago pela empresa de fomento mercantil, não havendo
espaço para a alegação de falta de transparência na negociação.
A título de exemplo, segundo o laudo pericial de fls.
350/355, por uma duplicata cedida pelo valor de R$ 27.000,00, descontados os
impostos, o fundo de investimento pagou ao cedente a quantia de R$ 25.952,61,
aplicando o deságio de 3,76% [fls. 351].
Por esse prisma, não se pode alegar falta de informação, de
sorte a permitir a intervenção do Poder Judiciário para reduzir a taxa estabelecida
a título de deságio ao patamar de 1%, consoante determinado na r. sentença.
Vencida a dívida, devida a incidência de juros moratórios de
1% ao mês e a multa contratual, não se verifica, igualmente nesse aspecto,
irregularidade alguma.
Por fim, embora a r. sentença tenha determinado o estorno
de tarifa de abertura de crédito, taxa de juros, honorários advocatícios e comissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000491-18.2013.8.26.0028 -Voto no
7
de permanência, não se constata a incidência desses encargos.
Ressalta-se, nesse aspecto, que o contrato é de 'factoring',
não de mútuo bancário, e que o IOF (imposto sobre operações financeiras), por sua
vez, é tributo devido, não sendo permitida a transação que vise afastar a sua
cobrança. Reforma-se, portanto, a r. sentença para julgar
improcedentes os pedidos elencados na inicial.
Com o provimento do recurso, responderá a autora pelas
despesas do processo bem como pelos honorários advocatícios, fixados em 12% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do Código de Processo
Civil.
A matéria devolvida se encontra prequestionada, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, nem a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastada a preliminar, no mérito dá-se
provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora